Tribunal: CARF
Processo: 13883.000024/97-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/1992 a 31/12/1995
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas Notas Fiscais.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.000024/97-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.741 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/1992 a 31/12/1995
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”.
Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e o ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas Notas Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.000024/97-73
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.741 - CSRF/3a Turma
Processo no 13883.000024/97-73

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.898, de 25/04/2019 (fls.175/179),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte.
Do Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração de fls. 3/22,lavrado para lançamento de
falta de recolhimento da COFINS, cumulados de juros de mora e multas de ofício de 75%,
referente ao período de apuração: abril de 1992 a dezembro de 1995.
O motivo do lançamento de ofício foi que, através de levantamentos de
Cobrança Administrativa Domiciliar, verificou-se que a empresa excluiu da base de cálculo da
COFINS, os valores tributados relativos a fatos geradores, correspondentes ao ICMS e ao
faturamento de produto imune, entendendo que não compunham a base de cálculo desta
Contribuição, conforme resposta dada à Intimação Fiscal. Entretanto, por ser Contribuição e não
Imposto, efetuou-se o lançamento, a fim de salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
35/39, alegando, em resumo, que:
- o ICMS não pode constar da base de cálculo da COFINS, por se tratar de quantia
estranha ao conceito de faturamento da empresa;
- a Fiscalização incluiu indevidamente na base de cálculo da COFINS as vendas
imunes (papel), nos termos da alínea “d” do inciso VI, do art. 50 da Constituição Federal;
- foram incluídas, ainda, quantias que estão sendo objeto de discussão judicial, no
Mandado de Segurança no 95.0400492-0.
A DRJ em Campinas (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 11-175/01/GD/02302, de 1999 (fls. 47/52), a considerou
improcedente, decidindo manter o crédito tributário lançado. Nessa decisão assentou que:
a) o ICMS integra a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS; e
b) que a COFINS incide sobre o faturamento de empresa vendedora de papel
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, pois, sendo modalidade das contribuições
sociais, não está abrangida pela imunidade prevista na alínea "d" do inciso VI do art. 150.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 57/63, onde reitera as razões de sua Impugnação, pugnando pela
improcedência do lançamento da COFINS, cancelando-os. Insiste que o Auto de Infração não
deve ser mantido, posto que inclui indevidamente na base de cálculo da COFINS o valor do
ICMS e o faturamento sobre as vendas de produto de imune.

Decisão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-006.898, de 25/04/2019 (fls.175/179), proferida pela 2a
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.741 - CSRF/3a Turma
Processo no 13883.000024/97-73

Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir o valor do ICMS a recolher da base de cálculo da
contribuição. Nessa decisão, a Turma julgadora assentou em sua ementa, em resumo, que:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 2018,
interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
pelo Supremo Tribunal Federal.
b) a imunidade relativa aos livros, jornais, periódicos e ao papel destinado a sua
impressão alcança apenas os impostos, não abrangendo outras espécies tributárias (CF/88, art.
150, VI, ‘d’).
Embargos de declaração/Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3302-006.898, de 25/04/2019, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de Declaração de fls. 181/192, alegando existir contradição no Acórdão, pois
o colegiado aplicou o RE no 574.706 alegando que ele se tornou definitivo em relação à
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, mas na verdade
os embargos de declaração opostos pela União no STF podem reverter a decisão do STF.
Os Embargos foram analisados e em Despacho de Admissibilidade de Embargos
de fls. 196/197, o Presidente da TO entendeu que não havia como acolher o recurso porque a
decisão não era contraditória. E, considerando que existe coerência entre a premissa adotada e a
conclusão do Colegiado, não admitiu os Embargos sob a alegação de que não houve contradição.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Despacho acima que rejeitou os Embargos opostos, a
Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 227/250), apontando divergência com a
matéria: “Exclusão do valor do ICMS a recolher da base de cálculo das Contribuições Sociais”.
Objetivando comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão de n°
9303-008.945, alegando resumidamente que:
- no Acórdão recorrido a Turma entendeu que valor mensal do ICMS a
recolher, conforme Solução de Consulta Interna COSIT no 13, de 18 de outubro de 2018,
interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser excluído da base de cálculo da COFINS.
- no Acórdão paradigma de pronto, a decisão afastou qualquer pretensão
vinculante da decisão do STF no RE 574.706/PR, por não ter ocorrido trânsito em julgado
formal, haja vista estar-se ainda aguardando apreciação de Embargos de declaração pelo STF.
Assim, buscou a aplicação da legislação conforme às razões de decidir da decisão a quo, que
acolhe a tese de que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e COFINS (aplicação do do RESP
no 1.144.469 /PR).
Assim, no Exame de Admissibilidade, entendeu que restou evidente a divergência
jurisprudencial acerca da interpretação art. 2o da Lei no 9.718/98, à luz das decisões proferida
pelo STJ e STF no julgamento do RESP no 1.144.469 /PR e RE 574706, respectivamente.
Isto posto, sobreveio Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, 3a
Câmara, de 03/10/2019 (fls. 266/269), exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção de
julgamento/CARF, que deu seguimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.741 - CSRF/3a Turma
Processo no 13883.000024/97-73

Cientificada do Acórdão no 3302-006.898, de 25/04/2019 e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento (fls. 290/299), NÃO apresenta nos
autos suas contrarrazões.
Fatos relevantes
Consta às fls. 276/286, Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
05/08/2013, noticiando a Decretação da Recuperação Judicial, incluindo o referido Contribuinte
e designado o Administrador Judicial.
No Despacho à fl. 301 de 20/05/2021, informando que às fls. 111/112, consta que
o Contribuinte teria optado pelo parcelamento REFIS em 28/04/2000 dos débitos controlados
neste PAF, a DERAT/SP, proferiu o Despacho de fl. 308, informando o seguinte:
“(...) Na realidade o interessado alegou que os débitos aqui cadastrados estariam
suspensos em razão da adesão ao REFIS e, por este motivo, a execução dos débitos é
indevida. Consulta aos débitos COFINS mostra que os débitos não foram ali
consolidados (fl. 302). Assim, não providências a serem tomadas nesta equipe.
Dessa forma, proponho encaminhamento ao CARF para julgamento do Recurso
Especial da PFN conforme solicitado no despacho à fl. 301”.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a
Câmara, de 03/10/2019 de fls. 266/269, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção
de julgamento do CARF, que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Exclusão do valor do ICMS a
recolher da base de cálculo das Contribuições Sociais.
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de COFINS apurada no período de
04/1992 a 12/1995. A Turma decidiu dar parcial provimento para “excluir o valor do ICMS a
recolher da base de cálculo da COFINS.
No voto, restou consignado que embora não tenha transitado em julgado o
Acórdão proferido pelo STF no RE 574.706/PR, diante da oposição de Embargos de declaração
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.741 - CSRF/3a Turma
Processo no 13883.000024/97-73

pela PGFN junto ao STF, a decisão teria se tornado definitiva quanto à exclusão do ICMS a
recolher da base de cálculo do PIS/COFINS, porquanto restaria decidir apenas se a exclusão
abrangeria também o valor destacado em notas fiscais de saída.
No especial a Fazenda Nacional requer a necessidade de aguardar o trânsito em
julgado da decisão exarada pelo STF no RE no 574.706/PR, bem como a possibilidade de
modulação dos seus efeitos - retroativos limitados, prospectivos e perspectivos a partir de
determinado evento, demonstram que sua aplicação imediata e irrestrita afronta os princípios da
segurança jurídica e da boa-fé, portanto, não pode servir de fundamento bastante para autorizar
de plano a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS..
Pois bem, para o deslinde desta questão, temos que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF, em Sessão de 13/05/2021, concluiu em sede de Embargos de
Declaração, o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 574.706/PR, sob a sistemática da
Repercussão Geral - Julgamento do Tema no 69, e reconheceu a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS) e fixou a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Examinando os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN (representante da UNIÃO) contra o Acórdão proferido, o STF ainda
especificou a “modulação”, qual seja, os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS, que devem se dar após 15/03/2017 (data da formulação), ressalvadas as ações
judiciais e requerimentos administrativos protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e, que o ICMS
a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o que foi destacado
nas respectivas Notas Fiscais.
Ressalta-se também que, essa questão foi objeto tratado no Parecer SEI No
7698/2021/ME, emitido pela PGFN, devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-
ME, de 24 de maio de 2021.
Nesse diapasão, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), o entendimento do STF é de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, de maneira que deve se reconhecer a possibilidade do direito de crédito sobre o ICMS
incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Isto posto, não assiste razão à Fazenda Nacional e deve ser negado provimento ao
Recurso Especial, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.741 - CSRF/3a Turma
Processo no 13883.000024/97-73

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital